Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.
4. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual.
5. Recurso conhecido e não provido.